Tribunal: TJMT
Processo: 1002633-89.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002633-89.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência Tributária, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Substituição Tributária, Liminar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[COMERCIAL DE PETROLEO F.CORREA LTDA - CNPJ: 03.023.665/0001-09 (APELANTE), VICTOR RIBEIRO DA SILVA MAIA TEIXEIRA - CPF: 135.846.407-33 (ADVOGADO), MONIQUE FACCIN VILELA - CPF: 020.201.511-46 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário. Apelação cível.
Icms
-st
. Restituição de valores pagos a maior. Exigência de documentação em posse de terceiro. Impossibilidade. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado com o objetivo de ver reconhecido o direito líquido e certo à restituição do ICMS-ST pago a maior, no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2019, sem a exigência da apresentação do comprovante de recolhimento do tributo realizado pelo substituto tributário (refinaria). O pedido foi instruído com notas fiscais de aquisição, documentos das operações de revenda e planilhas de confronto entre os preços reais e os presumidos.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a exigência, pela administração tributária estadual, de documentos que se encontram exclusivamente sob a posse do contribuinte substituto para fins de restituição de ICMS-ST pago a maior; (
ii
) verificar se a documentação apresentada pelo contribuinte substituído é suficiente para comprovar o
recolhimento a maior do tributo e habilitar a restituição pleiteada.

III.
Razões de decidir

3.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 593.849/MG (Tema 201), reconhece o direito à restituição do ICMS-ST pago a maior, quando a base de cálculo efetiva da operação for inferior
à
presumida, independentemente de comprovação do repasse ao consumidor final.

4.
O Superior Tribunal de Justiça, ao firmar a tese no Tema 1.191, consolidou o entendimento de que a restituição da diferença do ICMS-ST não depende da aplicação do art. 166 do CTN, tampouco da demonstração de repasse financeiro ao consumidor.

5.
A exigência de documentos que se encontram exclusivamente sob a posse do contribuinte substituto – como comprovantes de pagamento do ICMS-ST – impõe ao contribuinte substituído um ônus desproporcional e de impossível cumprimento, violando seu direito à
restituição reconhecido constitucional e legalmente
.

6.
O art. 150, § 7o, da Constituição Federal e o art. 10 da Lei Complementar n. 87/1996 asseguram a restituição do ICMS-ST pago a maior, sem exigir, como condição, a apresentação de documentos emitidos por terceiros alheios à cadeia de comercialização do contribuinte substituído.

7.
A documentação apresentada pelo contribuinte (notas fiscais de entrada e saída, planilhas de apuração e
PMPFs
oficiais) é idônea para demonstrar o recolhimento a
maior do tributo, sendo desnecessária a exigência de elementos que estão fora de sua esfera de disponibilidade.

8.
A Secretaria de Fazenda estadual possui acesso direto aos documentos fiscais eletrônicos por meio de sistemas integrados, tornando descabida a exigência de apresentação física de documentos já sob seu controle informacional.

9.
A jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem reconhecido que a exigência de comprovantes de pagamento do ICMS-ST pelo substituído é indevida e que a recusa à restituição com base nesse fundamento configura afronta ao direito líquido e certo do contribuinte.

IV.
Dispositivo e tese

10.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
É indevida a exigência de comprovantes de pagamento do ICMS-ST que estejam exclusivamente sob a posse do substituto tributário como condição para restituição dos valores pagos a maior.

2.
A apresentação de notas fiscais, documentos das operações de revenda e planilhas comparativas entre os preços efetivos e os presumidos é suficiente para comprovar o recolhimento a maior do tributo.

3.
A negativa de restituição com base na ausência de comprovantes de pagamento emitidos por
terceiro viola
o art. 150, § 7o, da CF/1988 e o art. 10 da LC 87/1996, bem como
impõe ao contribuinte substituído um ônus desproporcional e inatingível.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, § 7o; LC no 87/1996, art. 10; RICMS/MT,
arts
. 1.017 e 1.018.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593.849/MG, Rel. Min. Edson
Fachin
, Plenário, j. 19.10.2016,
DJe
5.4.2017; STJ,
REsp
2.034.975/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, S1, j. 14.8.2024,
DJe
23.8.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1026858-42.2023.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 19.5.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra a sentença que julgou improcedente o pedido e denegou a segurança no Mandado de Segurança n. 1002633-89.2022.8.11.0041, impetrado
pelo apelante,
com o objetivo de ver reconhecido seu direito líquido e certo à restituição do ICMS-ST
,
pago a maior no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2019, sem a exigência da apresentação do comprovante de recolhimento do imposto por parte da refinaria, substituto tributário.

Em suas razões recursais, a apelante alega que não se discute o direito à restituição do ICMS-ST pago a maior, já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 201 da repercussão geral, mas sim a
ilegalidade da exigência de documentos que não estão sob sua posse, por serem emitidos por terceiro estranho à cadeia comercial da qual participa.

Afirma que a exigência de apresentação do comprovante de recolhimento do imposto retido por substituto tributário inviabiliza o exercício do direito reconhecido pelo STF, em violação à Constituição Federal. Argumenta que apresentou provas suficientes à comprovação do recolhimento a maior, como notas fiscais de aquisição com destaque do ICMS-ST, atos COTEPE com os
PMPF
praticados e documentos fiscais das operações de venda.

Defende que a documentação apresentada é suficiente para instruir o pedido de restituição e que a exigência de documento de terceiro configura formalismo excessivo. Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o Recurso Especial n. 1.428.247/SP, no qual restou assentado que o substituído pode pleitear a restituição quando demonstrar que arcou com o ônus do tributo.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e conceder a segurança pleiteada.
(Id
283077878
).

Sem contrarrazões.

A Procuradoria
-Geral
de Justiça se manifestou pela inexistência de interesse público a ensejar a interve
nção ministerial no feito. (Id 295687393).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal
consiste em
verificar
se o contribuinte substituído tem direito líquido e certo à restituição do ICMS-ST pago a maior, nos termos do Tema 201 do Supremo Tribunal Federal, ainda que não apresente o comprovante de recolhimento do tributo efetuado pelo substituto tributário.

O exame dos autos revela que o impetrante buscava, por meio do mandado de segurança, garantir a possibilidade de restituição do ICMS-ST recolhido a maior nas operações de comercialização de gasolina e óleo diesel entre janeiro de 2017 e dezembro de 2019, sem a exigência da apresentação de comprovante de pagamento emitido pela refinaria, substituto tributário, por entender tratar-se de documento ao qual não possui acesso.

A sentença proferida denegou a segurança ao entendimento de que não restou demonstrado o recolhimento do tributo a maior, tampouco apresentados os documentos exigidos pelas normas regulamentares da SEFAZ/MT, não se configurando, assim, direito líquido e certo apto à concessão da ordem.

Contra essa sentença recorre o apelante, sustentando que a exigência de documentos emitidos exclusivamente pelo substituto tributário constitui formalismo excessivo, que inviabiliza o exercício do direito à restituição
,
reconhecido pelo STF, e que a documentação apresentada seria suficiente para comprovar a existência de recolhimento indevido.

Sobre o assunto,
o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese no julgamento do RE 593.849/MG (Tema 201 da Repercussão Geral):

“
É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da ope
ração for inferior à presumida”.

Transcrevo a ementa do referido julgado:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA
OU PARA FRENTE. CLÁUSULA DE RESTITUIÇÃO DO EXCESSO. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. BASE DE CÁLCULO REAL. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA. ART. 150, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA
. REVOGAÇÃO PARCIAL DE PRECEDENTE. ADI 1.851.
1
. Fixação de tese jurídica ao Tema 201 da sistemática da repercussão geral: “É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”. 2. A garantia do direito à restituição do excesso não inviabiliza a substituição tributária progressiva, à luz da manutenção das vantagens pragmáticas hauridas do sistema de cobrança de impostos e contribuições. 3. O princípio da praticidade tributária não prepondera na hipótese de violação de direitos e garantias dos contribuintes, notadamente os princípios da igualdade, capacidade contributiva e vedação ao confisco, bem como a arquitetura de neutralidade fiscal do
ICMS.
4. O modo de raciocinar “
tipificante
” na seara tributária não deve ser alheio à narrativa extraída da realidade do processo econômico, de maneira a transformar uma ficção jurídica em uma presunção absoluta. 5. De acordo com o
art
. 150, § 7o, in fine, da Constituição da
Republica
, a cláusula de restituição do excesso e
respectivo direito à restituição se aplicam a todos os casos em que o fato gerador presumido não se concretize empiricamente da forma como antecipadamente tributado. 6. Altera-se parcialmente o precedente firmado na ADI 1.851, de relatoria do Ministro Ilmar Galvão, de modo que os efeitos jurídicos desse novo entendimento orientam apenas os litígios judiciais futuros e os pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral. 7. Declaração incidental de inconstitucionalidade dos artigos 22, § 10, da Lei 6.763/1975,
e
21 do Decreto 43.080/2002, ambos do Estado de Minas Gerais, e fixação de interpretação conforme à Constituição em relação aos
arts
. 22, § 11, do referido diploma legal, e 22 do decreto indigitado. 8.
Recurso extraordinário a que se dá provimento
”
.

(STF - RE
593849
/
MG,
Rel. Min.
E
dson

F
achin
, 19
.
10
.
2016, Trib
unal Pleno,
DJe

5
.
4
.
2017)
.

Esse entendimento é igualmente
tratado
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme fixado no Tema 1.191, cuja ementa segue transcrita:

“TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. REVENDA DE MERCADORIA POR PREÇO MENOR DO QUE O DA BASE DE
CÁLCULO PRESUMIDA. ART. 166 DO CTN. INAPLICABILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 166 DO CTN AO PRESENTECASO: MERO RESSARCIMENTO
1
. A presente discussão consiste em saber se deve se submeter aos ditames do art. 166 do CTN o direito à restituição da diferença do ICMS/ST, pago a mais no regime de substituição tributária para frente, em razão de a base de cálculo efetiva na operação ter sido inferior
à
presumida .2. Sobre a matéria, o STF, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 593.849/MG, com Repercussão Geral reconhecida (Tema 201 do STF), firmou tese de que "É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida" .3. Na sistemática da substituição tributária para frente, quando da aquisição da mercadoria, o contribuinte substituído antecipadamente recolhe o tributo de acordo com a base de cálculo presumida. Desse modo, no caso específico de revenda por valor menor que o presumido, não tem ele como recuperar o tributo que já pagou, decorrendo o desconto no preço final do produto da própria margem de lucro do comerciante.

4. A Primeira Turma do STJ já vinha entendendo que
, ?na
sistemática da substituição tributária para frente,
em que o contribuinte substituído revende a mercadoria por preço menor do que a base de cálculo presumida para o recolhimento do tributo, é inaplicável a condiç
ão prevista no art. 166 do CTN.
(
AgInt
no
REsp
n. 1 .968.227/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
de 1.9 .2022). Nesse sentido:
AgInt
no
REsp
1.872.036/MG,
Rel
. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
7.10.2021; e
AgInt
no
REsp
1.927 .472/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
2.6.2021 .5. A Segunda Turma do STJ, por sua vez, no
julgamento
do
REsp
525.625/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão,
DJe
21 .11.2022, em juízo de retratação, por força do art. 1.040 do CPC/2015, revendo sua jurisprudência anterior, firmou o entendimento no sentido da inaplicabilidade do art. 166 do CTN, em caso idêntico.

6. Observa-se que o art. 166 do CTN está inserido na seção relativa ao "pagamento indevido", cujas hipóteses estão previstas no
art
.
165 do CTN. Em nenhum dos incisos do art. 165 do CTN se encontra a hipótese de que trata o presente feito.

7. O montante pago a título de substituição tributária não era indevido por ocasião da realização da operação anterior. Ao contrário, aquele valor era devido e poderia ser exigido pela Administração tributária. Ocorre que, realizada a operação que se presumiu, a base de cálculo se
revelou inferior
à
presumida. Esse fato superveniente é que faz nascer o direito do contribuinte.

8. Não se trata, portanto, de repetição de indébito, nos moldes do art. 165 do CTN, mas de mero ressarcimento, que encontra fundamento tanto no art. 150, § 7o, da CF/1988 quanto no art. 10 da Lei Complementar 87/1996.9. Conforme bem observado em Voto do eminente Ministro Benedito Gonçalves no
AgInt
no
REsp
1.949 .848/MG,
DJe
15.12.2021, a controvérsia objeto destes autos não diz respeito à devolução do valor
do ?ICMS
incluído no preço da mercadoria vendida, mas daquele decorrente da diferença entre a base de cálculo efetivamente praticada e a presumida, sendo que esta última, porque não ocorrida, não foi imposta ao consumidor, daí porque não se pode exigir compro
vação do não repasse financeiro
.

10. Por conseguinte, a averiguação da repercussão econômica torna-se desnecessária no âmbito da substituição tributária, a qual apenas teria relevância nos casos submetidos ao regime normal de tributação.

11. Assim, na sistemática da substituição tributária para frente, em que o contribuinte substituído revende a mercadoria por preço menor do que a base de cálculo presumida para o recolhimento do tributo
, é
inaplicável a condição prevista no art. 166 do CTN. Nesse sentido:

REsp
n. 525.625/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
de 21
.11.2022,
AgInt
no
AREsp
n. 2.209 .468/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
de 13.4.2023,
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
REsp

n .
1.826.049/AC, Rel. Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma,
DJe
de 23 .3.2023;
AgInt
no
REsp
n. 1.956 .315/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
de 17.2.2022; e
AgRg
no
REsp

n .

630.966/RS, Rel.
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
de 22.
5 .
2018.TESE JURÍDICA A SER FIXADA 12. Assim, proponho a fixação da seguinte tese jurídica: Na sistemática da substituição tributária para frente, em que o contribuinte substituído revende a mercadoria por preço menor do que a base de cálculo presumida para o recolhimento do tributo
,

é
inaplicável a condição prevista no art. 166 do CTN?
.SOLUÇÃO
DO CASO CONCRETO 13. Preliminarmente, constato que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 14. No caso em espécie, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária. A Corte de origem, por sua vez, reformou
parcialmente a sentença, apenas para alterar da data de início da incidência da correção monetária e dos juros de mora, bem como alterar a forma de fixação dos honorários advocatícios, para que sejam arbitrados no momento da liquidação. Em relação à matéria de mérito aqui tratada, o Tribunal a quo entendeu que
o
art. 166, do CTN, não se aplica às hipóteses de substituição tributária 'para frente', como é o caso ora em julgamento, em que o tributo recolhido por substituição tributária foi suportado integralmente e exclusivamente pelo autor quando da aquisição do
s combustíveis comercializados.
(fl. 1.069, e-STJ). Verifica-se que o aresto recorrido não destoa da orientação do STJ Superior, de modo que não deve ser reformado.

15. Por fim, quanto à alegação de que a restituição deve se dar por meio de requerimento administrativo, vinculadas à tese de ofensa ao art. 10 da LC 87/96, verifica-se que a Corte de origem não se pronunciou acerca do dispositivo apontado como violado, a despeito da oposição dos Embargos de Declaração. Desse modo, está ausente o prequestionamento, o que atrai o óbice da Súmula 211 do STJ.
CONCLUSÃO 16
.
Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido”
.
(STJ -
REsp
2034975/MG 2022/0337580-0, Rel. Min. Herman Benjamin, 14.8.2024, S1,
DJe
23.8.2024).

Não obstante essa diretriz, os Estados passaram a editar normas
infralegais
que dificultam a restituição, restringindo indevidamente os meios de comprovação.

No caso dos autos, o indeferimento do pedido administrativo baseou-se nos artigos 1.017 e 1.018 do RICMS/MT, que condicionam a restituição à apresentação de documentos fiscais e de comprovantes de pagamento.
A
inda, a
sentença destacou não houve a comprovação do pagamento do imposto, concluindo pela inexistência de direito líquido e certo.

Ocorre que essa exigência se revela incompatível com a sistemática próp
ria da substituição tributária.

Isto porque, n
esse regime, o recolhimento do ICMS é realizado de forma antecipada pelo contribuinte substituto, razão pela qual os documentos que comprovam o efetivo pagamento do tributo permanecem sob a posse deste. Tais documentos, portanto, não estão ao alcance do contribuinte substituído, que é justamente quem suporta o ônus financeiro da tributação e a quem se reconhece o direito à restituição.

Além disso
, vale destacar que tanto o art. 150, §7o, da Constituição Federal quanto o art. 10 da Lei Complementar n. 87/96 não condicionam o ressarcimento do ICMS-ST à comprovação do repasse do encargo ao consumidor, presumindo-se que o ônus financeiro foi suportado pelo contribuinte substituído.

Desse modo, a exigência de comprovantes de pagamento que se
encontram
em posse do contribuinte substituto
,
isto é, dos fornecedores
,
como condição para a restituição de valores recolhidos a maior no regime de substituição tributária para frente, quando a base de cálculo efetiva se revela inferior
à
presumida, configura violação ao direi
to líquido e certo da apelante.

Outrossim
,
não se ignora que a própria Secretaria de Fazenda de Mato Grosso possui acesso direto às informações fiscais e às notas fiscais eletrônicas emitidas, por meio de sistema integrado nacional, sendo descabido exigir do contribuinte a apresentação de documentos cuja obtenção extrapola sua esfera de disponibilidade, impondo-lhe um ônus desproporcional e de impossível cumprimento.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-ST. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO PELO CONTRIBUINTE SUBSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança, mantendo ato coator que impediu a compensação administrativa de crédito tributário referente ao
ICMS-ST recolhido a maior, conforme reconhecido em decisão transitada em julgado na ação declaratória no 1018387-
81.2016.8.11.0041.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recai sobre: (i) a exigência de comprovantes de pagamento do ICMS para a restituição/compensação do tributo pago a maior pelo contribuinte substituído e (
ii
) a violação da coisa julgada pela SEFAZ/MT ao impor tal requisito, mesmo havendo decisão judicial transitada em julgado reconhecendo o direito do contribuinte.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no RE 593.849/MG, fixou a tese de que é devida a restituição do ICMS-ST pago a maior quando a base de cálculo efetiva da operação for inferior
à
presumida, direito este reconhecido à Apelante na ação declaratória anteriormente transitada em julgado.

4. No regime de substituição tributária para frente, o contribuinte substituto (fornecedor) recolhe antecipadamente o ICMS-ST e repassa esse custo ao contribuinte substituído (
Gazin
), que, por sua vez, o embute no preço final da mercadoria. Dessa forma, quem efetivamente sofre o impacto financeiro do ICMS pago a maior é a
Gazin
, pois, ao comercializar o produto por um valor inferior ao presumido, arcou com um imposto maior do que o devido.

5. A exigência de comprovantes de pagamento do ICMS-ST pelo contribuinte substituído é impraticável e indevida, pois esses documentos permanecem sob a posse do contribuinte substituto.

6. A negativa da SEFAZ/MT viola o disposto no artigo 150, § 7o, da Constituição Federal, e no artigo 10 da Lei Complementar no 87/96, que não condicionam o ressarcimento do ICMS-ST à comprovação do encargo financeiro pelo contribuinte substituído, presumindo que o ônus do tributo foi por ele suportado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. É indevida a exigência de comprovantes de pagamento do ICMS-ST pelo contribuinte substituído para fins de restituição/compensação, pois tais documentos permanecem sob a posse do contribuinte substituto.
3
. A negativa de restituição com base nessa exigência viola a coisa julgada formada em decisão judicial transitada em julgado, em afronta ao art. 508 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 150, § 7o; Lei Complementar no 87/96, art. 10; CPC, art. 508; RICMS/MT,
arts
. 1.014 e 1.017.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 593.849/MG, Rel. Min. Edson
Fachin
, Plenário, julgado em 19/10/2016,
DJe
24/10/2016; STJ,
REsp

2.034.975/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/08/2024,
DJe
23/08/2024”.

(N.U 1026858-42.2023.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Jose Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 19
.
5
.2025
)
. (Destaquei).

Dessa forma,
restando demonstrado que a apelante apresentou documentação suficiente para evidenciar a ocorrência de recolhimento a maior, como notas fiscais com destaque do ICMS-ST e planilhas comparativas entre os preços reais de venda e os valores presumidos (PMPF), impõe-se o reconhecimento de
seu direito líquido e certo à restituição, independentemente
da apresentação de comprovantes de pagamento em posse do substituto tributário.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso de apelação para reformar a sentença e conceder a segurança, assegurando
ao
impetrante o direito de ver processado seu pedido administrativo de restituição do ICMS-ST pago a maior, sem a exigência de apresentação de documentos que estejam exclusivamente sob a posse do contribuinte substituto.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025